Tribunal: TJDFT
Processo: 0724432-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724432-36.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDOVAL BORGES DIAS JUNIOR AGRAVADO: DEBORA BESSA DE CASTRO, MARCILIO BORGES VILELA, GUSTAVO LUAN DANTAS BORGES VILELA DESPACHO Ao agravante-autor para que comprove o recolhimento do preparo do recurso, em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção, art. 1.007, § 4o, do CPC. Brasília - DF, 18 de junho de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora